Tribunal: TJPA
Processo: 0007708-74.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007708-74.2016.8.14.0067

APELANTE: EDIMILSON AFONSO CARVALHO FURTADO

APELADO: PAULO SERGIO LOPES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA. ART. 29, §2º DO CTB. CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Próprio Recorrente informa no Apelo que o sinistro ocorreu em uma curva na saída da cidade de Mocajuba. Motorista deveria trafegar em baixa velocidade e para realizar a manobra mencionada. Ausência de prova capaz de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido.

2.

Juízo Originário se encontra perto da realidade dos fatos, portanto suas considerações devem ser observadas.

3.

Diante de colisão entre automóvel e bicicleta, principalmente em casos como o presente, que apresentam frágil conjunto probatório, prospera o art. 29, §2º

do CTB, que determina que os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores, assim como os motorizados pelos não motorizados.

4.

Há negligência

do Apelante, pois não

observou

os

cuidados

necessários

na

curva

para

evitar
a colisão
e

infringiu

as

mais

elementares

normas

de

trânsito,

tendo

sido

a

sua

ação

culposa.

5.

Danos morais suportados pelo autor são inegáveis, não apenas porque o acidente de trânsito ocasionou lesão à sua integridade física (direito da personalidade), mas também porque, certamente, o acidente trouxe a ele traumas emocionais e psíquicos, já que vítimas de acidente de trânsito normalmente não saem emocionalmente ilesas dessa situação.

6.

A ofensa à integridade física da vítima resta demonstrada desde o momento do acidente, tendo o apelado instruído a inicial com atestados médicos, exames e prontuários de atendimento que atestam existência da fratura decorrente do acidente, ratificando o que tinha sido averiguado inicialmente na perícia feita momentos depois do sinistro. Desta forma, considerando a prova de ofensa à integridade física dos apelantes, tenho que configurado o dano moral.

7.

Quantum indenizatório arbitrado encontra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto, além de permitir o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado.

8.

Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0007708-74.2016.8.14.0067 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE:
EDIMILSON AFONSO CARVALHO FURTADO

ADVOGADO:
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

APELADO: PAULO SERGIO LOPES VIEIRA

ADVOGADO:
ANA TEONILA AMERICO ROSA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDIMILSON AFONSO CARVALHO FURTADO contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe move

PAULO SERGIO LOPES VIEIRA
, julgou

parcialmente procedente o pedido constante na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Na exordial, o autor, ora apelante, alega que no dia 23 de março de 2016, por volta das 7:30h, quando seguia de bicicleta pela Rodovia PA 151, quando foi, repentinamente, atingido pelo veículo Capitiva conduzido pelo requerido. Afirma que em virtude do acidente permaneceu internado por um mês no Hospital Metropolitano com sérias lesões, tais como imobilização na região pélvica que o impossibilitou de se locomover durante mais de três meses e que a sua bicicleta ficou inutilizada. Requer indenização por danos morais e materiais.

Deferida gratuidade de justiça (ID 1930922, pág. 1)

A parte ré apresentou contestação (ID 1930924), alegando a inexistência de ato ilícito e consequentemente do dever de indenizar, afirmando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima quando de forma abrupta tentou atravessar a via, colidindo com o veículo do requerido. Requer o julgamento improcedente da demanda com a condenação do requerente por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Após o regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau entendeu ter havido culpa concorrente da vítima e julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, conforme parte dispositiva que se transcreve:

“DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e mais do que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Lesão em Acidente de Trânsito, com fundamento no art. 5º, inciso X da Constituição Federal c/c os artigos. 186, 927, 944 e 948, inciso II, do CC, ajuizada por Paulo Sérgio Lopes Vieira, contra o réu Edimilson Afonso Carvalho Furtado;

Condeno o requerido a pagar:

a) a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária pelos índices adotados pelo TJPA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Os juros fluem a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ).;

b) a quantia de R$283,33 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices adotados pelo TJPA, ambos desde a data do fato.

c) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas em igual proporção, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015.

d) Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores, os quais fixo em 10% do valor da condenação, tudo conforme o § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Mocajuba, 11 de setembro de 2018”.

Inconformado com a
sentença
, o réu interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não é justificável ser condenado pelo acidente, pois não cometeu nenhum ato ilícito. Defende que as provas produzidas nos autos atestam que imprimia velocidade compatível com aquele perímetro, apontando que o sinistro ocorreu em uma curva na saída da cidade de Mocajuba, por culpa do Apelado que tentou atravessar a estrada de maneira abrupta, não dando oportunidade para o Recorrente desviar.

Questiona os danos morais arbitrados, bem como o valor arbitrado a título de indenização (ID nº 1930932).

Não apresentadas contrarrazões (ID 1930932, pg. 15).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e analisado.

2.

Razões Recursais

Observo inexistir questões preliminares a serem debatidas no presente recurso de apelação, passando, por conseguinte, ao mérito.

Observa-se que o cerne da questão gira em torno de verificar se o Juízo agiu acertadamente ao firmar entendimento de que o Apelante foi responsável pelo acidente de veículo que lesionou o Apelado.

O sinistro aconteceu no dia 23 de março de 2016, por volta das 7:30h, quando o Sr. Paulo Sérgio seguia de bicicleta pela Rodovia PA 151, sendo atingido, repentinamente, pelo veículo Capitiva conduzido pelo recorrente.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Explico.

Compulsando os autos, verifico que as frágeis provas apresentadas militam em favor do Apelado, ciclista atropelado. Muito embora exista apenas Boletim de Ocorrência, e documentos referentes à internação hospitalar e exames médicos, acredito ser necessário ressaltar alguns pontos importantes no caso em tela.

1) O Próprio Recorrente informa no Apelo que o sinistro ocorreu em uma curva na saída da cidade de Mocajuba, ora, basta um raciocínio rápido para qualquer pessoa habilitada a dirigir um veículo presumir que o motorista deveria estar em baixa velocidade e para realizar a manobra mencionada. Consequentemente, surge a pergunta: como o ciclista teria sofrido politraumastismo, fraturado o sacro, necessitando de procedimento cirúrgico para utilização de fixadores externos na bacia (ID nº 1930921), se o Apelante que dirigia o carro estivesse com a velocidade necessária para realizar a curva? Tal questão deveria ter sido elucidada pelo Recorrente, que, limitou-se a apresentar argumentações vazias e não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido.

Ressalto que na Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas duas testemunhas, todavia, apesar da impossibilidade de acostar as mídias aos autos, a própria transcrição dos depoimentos apresentadas na peça da apelação não elucidam realmente o que aconteceu, pois apesar das duas testemunhas estarem no veículo, não apresentam narrativas assertivas, tratando de especulações e “achismos”.

2) o Acidente ocorreu às 7:30h da manhã. Momento em que a claridade do sol afasta qualquer impossibilidade de visão se o condutor prudente se encontrasse na baixa velocidade que exigem movimentos em curvas;

3) Acredito que o Juízo Singular se encontra perto da realidade dos fatos, portanto suas considerações devem ser observadas, principalmente por estar diante das partes e testemunhas e podendo alcançar percepções mais apuradas no momento de elucidação do ocorrido;

4) Concordo com o entendimento esposado na sentença, no sentido de que diante de colusão entre automóvel e bicicleta, principalmente em casos como o presente, que apresentam frágil conjunto probatório, prospera o art. 29, §2º
[2]
do CTB, que determina que os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores, assim como os motorizados pelos não motorizados.

Assim, acredito ser devido manter o entendimento abraçado no
decisum,
no sentido que há negligência

do Apelante, pois não

observou

os

cuidados

necessários

na

curva

para

evitar
a colisão
e

infringiu

as

mais

elementares

normas

de

trânsito,

tendo

sido

a

sua

ação

culposa.

Quanto aos danos morais, sabe-se que o dever de indenizar encontra previsto nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, que determinam que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Relativamente à configuração aos danos morais, necessário verificar se, por conta do ato ilícito, ocorreu violação aos direitos da personalidade dos recorrentes, sejam eles sobre a imagem, nome, honra, integridade física, privacidade etc., ou ainda, se houve perturbação da paz, da rotina e da tranquilidade da vida da vítima, expondo-os a sofrimento psíquico e emocional, situação que deve ser comprovada.

No caso em comento, os danos morais suportados pelo autor são inegáveis, não apenas porque o acidente de trânsito ocasionou lesão à sua integridade física (direito da personalidade), mas também porque, certamente, o acidente trouxe a ele traumas emocionais e psíquicos, já que vítimas de acidente de trânsito normalmente não saem emocionalmente ilesas dessa situação, posto que há preocupações com sua vida, ou possível sequela que o sinistro possa deixar, impossibilidade de auferir renda por determinado período, enfim...uma série de angústias.

A ofensa à integridade física da vítima resta demonstrada desde o momento do acidente, tendo o apelado instruído a inicial com atestados médicos, exames e prontuários de atendimento que atestam existência da fratura decorrente do acidente, ratificando o que tinha sido averiguado inicialmente na perícia feita momentos depois do sinistro. Desta forma, considerando a prova de ofensa à integridade física dos apelantes, tenho que configurado o dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório arbitrado, cumpre ressaltar que o valor de R$7.500,00, encontra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto, além de permitir o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado.

3.

Dispositivo

Isto posto e, consoante fundamentação supra, CONHEÇO do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Belém, 14/09/2023